Tribunal: TJPA
Processo: 0804437-55.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804437-55.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0804437-55.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Thiago de Carvalho Machado (OAB/PA nº 12.756)

Adv. Daniel de Carvalho Machado (OAB/PA nº 19.396)

Adv. Vitor de Assis Voss (OAB/PA nº 26.038)

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Curionópolis

PACIENTE: ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - art. 121, § 2º, I, c/c art. 121, §2º, I e §4º, ambos do CP – dois crimes de homicídio qualificado –
1)

DE INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA PARA JUSTIFICAR A MEDIDA PRISIONAL -
NÃO CONHECIMENTO – O reexame do suporte probatório dos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é providência incabível em sede de Habeas Corpus, que não comporta dilação probatória, inviabilizando que sejam analisadas provas e valorados depoimentos -
2)
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O CRIME E A PRISÃO – DENEGADO
–
preventiva decretada menos de dois meses após o fato, sendo patente que durante tal período foram realizadas as diligências que embasaram a medida prisional, tais como a quebra do sigilo de dados telefônicos do paciente e a busca e apreensão em sua residência, deferidas pelo juízo coator a requerimento da autoridade policial, fornecendo os elementos indiciários que justificaram o requerimento de custódia preventiva –
3)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO - autoridade inquinada coatora justificou a necessidade de custódia do paciente na garantia da ordem pública, por entender que em liberdade o coacto representa risco em razão da gravidade concreta da conduta, ante os indícios de que atuou como mandante de dois crimes de homicídio, revelando-se tal motivação idônea a justificar a necessidade da medida extrema – precedentes do STJ – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o writ e, nesta parte, denegar a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

28ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência em 02 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos advogados Thiago de Carvalho Machado (OAB/PA nº 12.756), Daniel de Carvalho Machado (OAB/PA nº 19.396) e Vitor de Assis Voss (OAB/PA nº 26.038)

em favor de
ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis
.

Narra o impetrante que o paciente
ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS
é réu na Ação Penal nº 0800766-04.2020.8.14.0018, em trâmite na Vara Única de Curionópolis sob a acusação de ter cometido os crimes previstos no art. 121, §2º, I e art. 121, §2º, I, c/c § 4º, contra as vítimas ARLINDO SETTUBAL DOS SANTOS e FRANCISCA LUCIRENE ALVES DO NASCIMENTO, sendo-lhe imputado ser o mandante do homicídio do casal, cuja motivação seria desentendimento decorrente de contrato de “meação” para produção pecuária firmado entre o paciente e as vítimas.

Explana que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente em 06/10/2020, sendo o mandado cumprido em 02/12/2020. Ao final da instrução, o paciente restou pronunciado, ocasião em que foi mantida sua custódia preventiva, estando o feito atualmente aguardando juízo de admissibilidade do recurso em sentido estrito manejado pela Defesa.

Aduz inicialmente que inexistem indícios suficientes de autoria delitiva em desfavor do paciente, baseando-se em meras suposições a acusação de ser o mandante do delito, mostrando-se frágeis as provas que embasaram sua pronúncia.

Alega ainda a ausência de contemporaneidade entre o crime e sua prisão preventiva, pois o fato ocorreu no dia
12/08/2020,
sendo o decreto prisional proferido em
06/10/2020
e cumprido apenas em
02/12/2020,
não se verificando neste lapso de

quase 4 meses qualquer ato novo que influenciasse no caso.

Por fim, aduz a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, bem como a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, ressaltando os predicados pessoais do favoráveis do coacto, que é primário e tem bons antecedentes.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário presencial por videoconferência, em razão do pedido de sustentação oral feito pela Defesa do paciente
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

Inicialmente, necessário ressaltar que o presente
writ
não pode ser conhecido
em relação à
alegação de insuficiência dos indícios de autoria
delitiva para justificar a medida prisional, sob argumento de que as provas apenas atestam a existência de uma negociação de gado não resolvida entre o paciente e as vítimas, mas não demonstram ter este ordenado o homicídio daquelas
,
sendo
patente que o reexame do suporte probatório dos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é providência inviável em sede de Habeas Corpus, que não comporta dilação probatória, inviabilizando que sejam analisadas provas e valorados depoimentos.

Nesse sentido:

STF:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE. SUPOSTA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA
.
1. O reexame do suporte probatório dos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é providência inviável em sede de Habeas Corpus.
2. Esta CORTE já decidiu, com razão, que a prova pericial, como de praxe, é efetivada por amostragem. É irrelevante o fato de não se submeter à perícia a totalidade do material apreendido (HC 71.599, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Segunda Turma, DJ 19/12/1994). 3. A temática referente à revogação da prisão preventiva não foi enfrentada pelo ato coator, o que impede o exame do apontado constrangimento ilegal (cf. RHC 93.304, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 4. De todo modo, assentada pelas instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta, consubstanciada, principalmente, na quantidade e variedade das drogas apreendidas (406g de maconha e 79,3g de cocaína) e o histórico de registros criminais, a indicar o risco de reiteração delitiva, mostra-se evidenciada a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, na linha da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR HC: 176239 MG - MINAS GERAIS 0029981-24.2019.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 29/11/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-274 11-12-2019)

STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
INDÍCIOS DE AUTORIA
.
PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO. EXAME APROFUNDADO. IMPOSSIBILIDADE.
BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA. INSUFICIÊNCIA. AMEAÇA À PROVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. RISCO DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1
. Em sede de habeas corpus, ou de recurso ordinário dele decorrente, não é possível o exame aprofundado dos elementos de prova produzidos na investigação, ou na ação penal correspondente, para fins de afastar os indícios de autoria aferidos nas instâncias de origem, tampouco para antecipar eventual dosimetria de pena, decorrente de condenação ainda futura e incerta.
2. Eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como a existência de bons antecedentes e residência fixa, não é suficiente para revogar a prisão processual quando estão presentes os requisitos legais que autorizam a sua manutenção. 3. Havendo indicação de que o pai do recorrente possivelmente intimidou e ameaçou a vítima e sua genitora, além de ambos supostamente integrarem organização criminosa violenta, justifica-se a medida extrema por conveniência da instrução criminal. 4. A prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública quando os elementos dos autos sugerem não só a prática do crime denunciado, mas também o envolvimento do imputado com tráfico de entorpecentes e organização criminosa, com sucessivas ameaças anteriores de matar a vítima por dívida de drogas. 5. Sendo insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas, especialmente diante de a prisão domiciliar já não ter surtido efeito para corréu acusado de crime menos grave, deve ser mantida a prisão preventiva, uma vez demonstrados os seus requisitos. 6. Recurso desprovido.

(STJ - RHC: 137218 MT 2020/0288688-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2021)

TJMG
: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA - RELAXAMENTO -
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA - VIA INADEQUADA
- REVOGAÇÃO - PRESENÇA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

A estreita via do Habeas Corpus não comporta dilação probatória, não podendo ser analisada provas e valorados depoimentos.
A decretação da custódia cautelar, independentemente de qualquer providência cautelar anterior, apenas deverá ocorrer em situações absolutamente necessárias, a saber, caso se encontre provada a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, quais sejam, risco à ordem pública, econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar o cumprimento da lei penal, aliada às circunstâncias do art. 313 do CPP. Se o MM. Juiz fundamenta a decisão com as suas razões de decidir se sustentando em dados concretos dos autos demonstrando a necessidade da segregação, não há falar-se em constrangimento ilegal.

(TJ-MG - HC: 10000210303129000 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/04/2021)

Portanto, não conheço o writ
em relação à
alegação de insuficiência dos indícios de autoria
delitiva para justificar a medida prisional.

Em relação à alegação de
ausência de contemporaneidade
entre o fato criminoso e a prisão do paciente, entendo que a
ordem pleiteada não deve ser concedida
, constatando-se, a partir das informações prestadas pela autoridade coatora e documentos juntados na impetração que

a prisão

preventiva foi decretada em 06/10/2020, menos de dois meses após o fato, ocorrido em 12/08/2020, sendo patente que durante tal período foram realizadas as diligências que embasaram a medida prisional, tais como a quebra do sigilo de dados telefônicos do paciente e a busca e apreensão em sua residência, deferidas pelo juízo coator em 31/08/2020, a requerimento da autoridade policial, sendo a ordem de prisão cumprida em 02/12/2020, cerca de dois meses após sua expedição, prazo que também se mostra insuficiente para ensejar a alegada ausência de contemporaneidade.

Destarte,
não há que se falar em ausência de contemporaneidade a macular o decreto prisional
, uma vez que, na hipótese dos autos,
os indícios de autoria delitiva decorreram do aprofundamento das investigações
, com oitiva de testemunhas, quebra de sigilo telefônico e busca e apreensão, tendo sido formulada a representação pela custódia provisória pela autoridade policial

após a coleta probatória realizada na fase inquisitorial, ocasião em que os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário, em prazo razoável, para análise da necessidade da imposição da medida extrema.

Nesse sentido:

STJ:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SURGIRAM NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRONÚNCIA PROLATADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Segundo o disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, "[o] juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão". 3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). 4. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a sentença de pronúncia que a manteve fez menção ao modus operandi e à periculosidade do agente, notadamente porque teria ceifado a vida da vítima, mediante disparos de arma de fogo e por motivo fútil, em virtude de desentendimentos anteriores motivados pelo envolvimento amoroso do pronunciado com a ex-companheira da vítima. Assim, demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
5. Não há se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos (14/8/2016) e o decreto preventivo (18/1/2019), porquanto, ainda que o inquérito policial tenha sido instaurado em 2016, os indícios de autoria apenas se confirmaram no decorrer das investigações, inclusive, com suporte em quebra do sigilo de dados telefônicos (e-STJ fl. 47), tendo sido formulada a representação pela custódia provisória tão logo recebida pelo representante ministerial a coleta probatória concluída na fase inquisitorial, ocasião em que os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema
. 6. No que concerne ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, vê-se que o delito foi praticado, em tese, em 14/8/2016, a denúncia foi ofertada em 18/1/2019 e o decreto de prisão preventiva foi proferido em 18/1/2019, vindo a ser cumprido apenas em 14/5/2019. O paciente foi pronunciado em 10/1/2020, a sentença transitou em julgado no dia 27 do mesmo mês e o feito foi redistribuído à Vara do Júri. A sessão de julgamento designada para o dia 7/5/2020 não foi realizada em razão da pandemia de covid-19, tendo sido redesignada para o dia 3/6/2021. 7. Assim, além de incidir o enunciado 21 da Súmula desta Corte Superior ("pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"), depreende-se que, considerada a pena em abstrato do crime pelo qual o paciente foi pronunciado, assim como o tempo decorrido entre a prisão (14/5/2019), a prolação da sentença (10/1/2020) e a presente data, inexiste excesso de prazo no trâmite processual ou da prisão cautelar, tampouco violação ao princípio da duração razoável do processo. 8. "Não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014). In casu, os excertos colacionados aos autos demonstram que há indícios suficientes de autoria, em especial as provas testemunhais. 9. Conhecido em parte o habeas corpus e, nessa extensão, denegado.

(STJ - HC: 633984 SP 2020/0337123-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2021)

Em relação ao argumento de
ausência de fundamentação no decreto prisional
, deve-se apontar, inicialmente, que o título prisional atual é a sentença de pronúncia expedida em 03/05/2021, a qual justifica a necessidade de custódia nos seguintes termos:

Considerando que os requisitos da prisão preventiva permanecem presentes, em especial a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto,
mantenho a custódia cautelar, recomendando o réu na prisão em que se encontra
(artigo 387, § 1º, do CPP).

Portanto, uma vez que a fundamentação exposta na pronúncia faz referência à
permanência dos motivos que fundamentaram a custódia
, tem-se que estes se encontram expostos nas decisões do juízo coator que decretaram a prisão do paciente e que indeferiram sua a revogação,
verbis
:

O indeferimento do pedido de revogação da preventiva foi motivado pelo juízo coator em 17/04/2021 nos seguintes termos:

O acusado foi denunciado pelos crimes do art. 121, § 2º, inciso I, do CP (com relação à Arlindo Setubal dos Santos) e art. 121, § 2º, inciso I, com a causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do CP (com relação à Francisca Lucirene Alves do Nascimento).

Observo que o réu foi devidamente processado, faltando apenas apresentação de alegações finais em forma de memoriais pelas partes.

Verifico que a prisão preventiva do denunciado preenche os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a manutenção da prisão preventiva se faz necessária para a garantir a ordem pública. Em uma
análise concreta
das possíveis circunstâncias, o crime teria ocorrido, em tese, com emprego de arma de fogo de grosso calibre (.40), sendo ceifadas as vidas de um casal de idosos por meio de diversos disparos e com indícios de que se tratou de um homicídio mercenário. Tais circunstâncias, ainda que a prima facie, indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado e reforçam a necessidade de garantir a ordem pública.

Essa circunstância comprova o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (artigo 312, “caput”, “in fine”, do Código de Processo Penal).

Também ressalto que o réu responde a ação penal pelo crime de posse de arma de fogo (antecedentes criminais anexos), o que demonstra o risco concreto de reiteração delituosa: “(...) inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...) STJ. 5ª Turma. RHC 70.698/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Dje de 1º/08/2016”.

Todas essas circunstâncias (suposta reiteração delituosa, suposta forma de execução do delito e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado), ainda que
prima facie
, revelam a gravidade em concreto do crime contra a vida, justificando-se a
necessidade de garantir a ordem pública
.

Não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado (em razão das circunstâncias explanadas acima).

Ante todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão preventiva/relaxamento formulado por
ANTÔNIO CARLOS ALVES DOS SANTOS
.

Mantenha-se recolhido onde se encontra, servindo esta decisão como ofício/mandado.

Já o decreto de sua prisão processual, em 06/10/2020, foi fundamentado nos seguintes termos:

No que concerne à prisão preventiva, em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti);

Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência daqueles torna-se legítima a segregação preventiva.

Em relação ao fumus comissi delicti, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no inquérito policial diante dos depoimentos colhidos.

Outrossim, há elementos que indicam o investigado como sendo o autor do delito (indícios de autoria) em razão das declarações das testemunhas ouvidas na fase inquisitiva.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva da pessoa indicada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal pelas seguintes razões:

1 – A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

•

Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

•

Gravidade do delito, que em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, teria ocorrido com emprego de arma de fogo de grosso calibre (.40), sendo ceifadas as vidas de um casal de idosos por meio de diversos disparos e com indícios de que se tratou de um homicídio mercenário. Tais circunstâncias, ainda que a prima facie, indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado e reforçam a necessidade de garantir a ordem pública.

2 – A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao suposto infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

3 – Além da garantia da ordem pública, a decretação da prisão preventiva é medida de rigor para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que os elementos de informação colhidos até o presente momento (devendo ser destacados os desaparecimentos do telefone celular e a caderneta de controle de gado das vítimas) autorizam a conclusão de que o representado, solto, poderá intimidar testemunhas e dificultar a obtenção de outras provas, sendo de rigor a prisão preventiva também para garantir a aplicação da lei penal.

Por fim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado (em razão das circunstâncias em que teria sido praticado, conforme explanado acima) e também em virtude dos indícios de que pretende se furtar da aplicação da lei penal.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP,
DECRETO a prisão preventiva de ANTÔNIO CARLOS ALVES DOS SANTOS
, brasileiro, filho de João Batista dos Santos e de Neusa Maria Alves dos Santos, portador da CNH nº 01237528628, residente e domiciliado na Rua Paulo Afonso nº 145, Bairro da Paz, Parauapebas-PA, em face da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319).

Portanto, da leitura das decisões acima, constata-se que a autoridade inquinada coatora justificou a necessidade de custódia do paciente na garantia da ordem pública, por entender que em liberdade o coacto representa risco em razão da
gravidade concreta da conduta, ante os indícios de que atuou como mandante de crimes de homicídio
, revelando-se tal motivação idônea a justificar a necessidade da medida extrema.

Nesse sentido:

STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO MANDANTE DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do recurso ordinário em habeas corpus.
2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta: o Recorrente é acusado de ser o mandante do assassinato do Ofendido, "tendo em vista o envolvimento da vítima com sua ex-mulher". O Juízo singular destacou que dois indivíduos, a mando do Réu, dirigiram-se até a casa da Vítima e desferiram contra ela diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte, tudo isso na presença de sua companheira. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do Acusado e revelam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
3. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020). 4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(STJ - RHC: 142964 MT 2021/0053879-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Por fim, necessário apontar que resta inviável a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, estando devidamente fundamentada a necessidade da prisão, mostra-se insuficiente e inadequada sua substituição por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Neste sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO QUE SE ESTENDE POR 10 (DEZ) MESES. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. BONS ANTECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese vertente, inexiste desídia injustificada do Juízo processante apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que procedeu todos os atos processuais que lhe cumpria observar, não tendo designado audiência de instrução e julgamento até o momento pelo fato de o Corréu ter sido citado por edital e, ainda, não ter apresentado defesa prévia. 2. A extensão da liberdade provisória ao Paciente não se afigura razoável, haja vista que o Juiz singular demonstrou, de forma clara, que o Paciente, diferentemente do Corréu, foi preso em flagrante e estava utilizando, ao que tudo indica, a sua residência para a prática do comércio ilícito de drogas. 3. A prisão preventiva imposta ao Paciente está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito perpetrado, porquanto a quantidade da droga apreendida - 329g (trezentos e vinte e nove gramas) de crack - 7 (sete) pedras -, 438g (quatrocentos e trinta e oito gramas) de maconha, em forma de tablete - demonstra, in concreto, a periculosidade do Paciente e justifica a sua segregação cautelar, mormente para resguardar a ordem pública. 4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da segregação cautelar.
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011
. 6. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência na conclusão do feito.

(STJ - HC: 500596 CE 2019/0084848-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o presente
writ
e, nesta parte, denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 03/08/2021